Tribunal: TJSP
Processo: 1017308-97.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – EPILEPSIA E CRISES CONVULSIVAS – CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.